Tribunal: TJBA
Processo: 8054434-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054434-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILBERTO DANTAS DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO HEBERTHE DA CRUZ BATISTA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. PERCENTUAL DE 54,65%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NOTA TÉCNICA ATUARIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PERIODICIDADE ANUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA APÓS 8(OITO) MESES DE VIGÊNCIA. RISCO DE INADIMPLÊNCIA PARA IDOSO. JUSTIÇA GRATUITA. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCILIADORES. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. ART. 98, § 1º, IV E VI, DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de plano de saúde e concedeu gratuidade da justiça com exclusão de honorários de terceiros (peritos e conciliadores).

O Agravante, idoso de 68(sessenta e oito) anos, insurge-se contra reajuste de 54,65% aplicado retroativamente pela operadora de autogestão (CASSI), alegando abusividade, falta de transparência e violação da periodicidade anual.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão parcial da justiça gratuita, com exclusão de honorários periciais e de conciliadores, viola o art. 98 do CPC e o acesso à justiça; e (ii) saber se o reajuste de 54,65% aplicado por operadora de autogestão apresenta indícios de abusividade e ilegalidade por inobservância da transparência e da periodicidade anual.

III. Razões de decidir:

3.
A gratuidade da justiça deve ser integral quando comprovada a hipossuficiência, abrangendo expressamente honorários periciais e de conciliadores, conforme o art. 98, § 1º, IV e VI, do CPC.

A exclusão de tais despesas baseada em análise subjetiva, sem dados objetivos que infirmem a declaração de pobreza, contraria o entendimento consolidado do STJ e o direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa.

Embora não se aplique o CDC aos planos de autogestão (Súmula 608/STJ), estes submetem-se à Lei n. 9.656/98 e aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

O reajuste de 54,65% mostra-se exorbitante e carece de fundamentação técnica atuarial detalhada, o que gera verossimilhança quanto à abusividade alegada.

A implementação do reajuste em prazo inferior a 12(doze) meses, (8 meses após a adesão), viola o princípio da periodicidade anual estabelecido nas Resoluções Normativas n. 557/2022 e n. 565/2022 da ANS.

O perigo de dano é evidente, dado que o aumento expressivo compromete a subsistência de beneficiário idoso e gera risco iminente de suspensão da cobertura assistencial essencial.

IV. Dispositivo e tese:

4.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“ A gratuidade da justiça concedida a pessoa natural compreende, por força de lei, os honorários de perito e de conciliadores, salvo prova objetiva em contrário da capacidade financeira.”

“ O reajuste anual em planos de saúde de autogestão exige demonstração técnica atuarial e deve respeitar a periodicidade mínima de 12 (doze) meses.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8054434-11.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante,
ADILBERTO DANTAS DA SILVA
, e, Agravada,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões,(documento datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

RELATOR

(07)